Tribunal: TJSP
Processo: 1029092-08.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA.

RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Cabível a repetição em dobro se a conduta do credor for contrária à boa-fé objetiva, não se

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA.

RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Cabível a repetição em dobro se a conduta do credor for contrária à boa-fé objetiva, não se exigindo conduta de má-fé. Requisitos: cobrança tenha sido indevida, haja efetivo pagamento pelo consumidor, e ausência de engano justificável do fornecedor. Para repetir em dobro, o valor em excesso efetivamente adimplido, será necessário a comprovação do pagamento a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência da correção monetária a partir de cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil.

DANO MORAL CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Inaplicabilidade da Súmula 359 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que exige notificação dos órgãos arquivistas. Valor que comporta redução para R$ 5.000,00. Atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

Valor da indenização que dever ser atualizado pelos índices oficiais de correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de

Justiça) e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, contados da citação, por ser dano decorrente de relação contratual.

Arbitramento de indenização por danos inferior ao estimado pela parte não caracteriza sucumbência recíproca. Matéria sedimentada pela Súmula 326 do

Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.